Tribunal: TJDFT
Processo: 0710914-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710914-10.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO DANIEL DE JESUS DA SILVA RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO SINGULAR QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO CÍVEL EM DECORRÊNCIA DE DESERÇÃO (CPC, ART. 932, III). GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS SOB PENA DE DESERÇÃO. ART. 101, § 2o, DO CPC. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Indeferido o pedido de justiça gratuita por ausência de comprovação da hipossuficiência alegada, determinou-se a comprovação do recolhimento do preparo, à exegese das previsões contidas nos arts. 99, § 7o e 101, § 2o, ambos do CPC, sob pena de deserção. 3. O recorrente não comprovou o recolhimento do preparo no momento oportunizado, de modo que o pressuposto extrínseco de admissibilidade tocante ao preparo recursal restou desatendido, dando azo ao não conhecimento da pretensão recursal à baila (inobservância do previsto no art. 101, §2o, do CPC c/c art. 1.007, §4o, do CPC). 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 290 e 322, § 2o, ambos do CPC, sustentando não ser cabível a cobrança das custas processuais, quando extinto o processo devido a homologação da desistência em decorrência da alegada hipossuficiência do recorrente para dar andamento ao processo, acentuando não ter havido sequer a citação da parte demandada. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ, TJSC e TJSP; b) artigos 98, § 5o, 99, § 3o, ambos do Código de Processo Civil, aduzindo ter demonstrado nos autos sua condição de hipossuficiente a ensejar o deferimento da gratuidade da justiça. Requer a concessão da gratuidade da justiça. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada LAÍS BENITO CORTES DA SILVA, OAB/SP 415.467 (ID Num. 56703838 - Pág. 9). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, segundo o qual “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Ademais, a Corte Especial pacificou o entendimento de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.227.791 (Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 20/12/2022). Ressalte-se que, de acordo com a jurisprudência do STJ, “é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que a parte recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 29/6/2022). Assim, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 290 e 322, § 2o, ambos do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano, porquanto “ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp n. 2.106.324/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Ressalte-se que “os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial” (AgInt no AREsp n. 2.220.173/MA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023). Igual sorte colhe o especial lastreado na indicada afronta aos artigos 98, § 5o, 99, § 3o, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “em que pesem os argumentos reapresentados por ocasião do presente agravo interno e inobstante o inconformismo do recorrente, importa destacar que não foi trazido qualquer elemento de convicção novo a recomendar a mudança do posicionamento adotado por ocasião do pronunciamento da decisão singular guerreada, permanecendo inalterado o quadro fático-jurídico que motivou o não conhecimento da apelação cível, razão pela qual mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos” (ID Num. 55415891 - Pág. 4). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.331.289/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada LAÍS BENITO CORTES DA SILVA, OAB/SP 415.467. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017